Tribunal: CARF
Processo: 16004.000760/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000760/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.423 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
AGROINDUSTRIAL OESTE PAULISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 30/11/2002
DEBCAD n° 37.114.121-4, de 25/09/2007.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NÃO
EXISTÊNCIA
Tendo o agente autunte demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao sujeito passivo o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
Nos autos não houve ocorrência das causas estabelecidas pelo artigo 59 do
Decreto n° 70.235/72, rejeitando-se as alegações de nulidade processual ou
nulidade do lançamento.
INFRAÇÃO - CFL 37. DEIXAR A EMPRESA TOMADORA DE
SERVIÇO DE RETER 11% (ONZE POR CENTO) DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Constitui infração deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, conforme nos § 1o, do artigo 31, 92 e 102 da Lei no 8.212/91 c/c o
artigo 219, §3o, do artigo 283 e do artigo 373, todos do Decreto no 3.048/99 -
Regulamento da Previdência Social - RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000760/2007-00
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000760/2007-00

Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 602 a 636), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 580 a 592), proferida em sessão de julgamento de 06 de agosto de 2009,
consubstanciada no Acórdão n.o 14-25.752, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou
a Impugnação (e-fls. 203 a 253) procedente em parte, mantendo-se em parte o crédito tributário
lançado, ante o reconhecimento da decadência ocorrida nas competências 05/2001 a 09/2002
(exceto quanto ao levantamento L12 em 09/2002), e a manutenção dos valores lançados relativos
às competências 10/2002 e 11/2002.
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 30/11/2002
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos,
relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e
a forma de contratação.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida em nome da empresa cedente da mão-de-obra.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto
no Código Tributário Nacional, contados a partir da ocorrência do fato gerador para
as competências em que se verifique o pagamento parcial da obrigação e a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado para as competências em que não se verifique o pagamento parcial da
obrigação.
PROVA PERICIAL.
A realização de prova pericial fica condicionada à sua necessidade à formação da
convicção da autoridade julgadora.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000760/2007-00

Crédito Tributário Mantido em Parte”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 37)
O relatório constante no Acórdão da DRJ/RPO (e-fls. 580 a 592) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD DEBCAD
37.114.121-4, lavrada em 25/09/2007 e levada à ciência do sujeito passivo em
01/10/2007, atinente às contribuições previstas no artigo 31 da Lei 8.212/91,
correspondentes a 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços emitida pela prestadora, totalizando o montante de R$ 61.188,17
(sessenta e um mil, cento e oitenta e oito reais e dezessete centavos), acrescido de multa
e juros. Trata-se de hipótese dispensada legalmente de declaração em GFIP.
A autoridade lançadora colaciona cópias das notas fiscais de serviços e afirma que a
retenção era necessária pela natureza dos mesmos (cessão de mão-de-obra e
empreitada), discorrendo a respeito no sentido de que a mão-de-obra foi colocada
pelos prestadores à disposição da notificada, em suas dependências, sendo realizados
serviços contínuos, relacionados com a atividade fim da empresa, caracterizando a
cessão de mão-de-obra.
A notificada apresentou impugnação tempestiva, discorrendo acerca da competência
para o julgamento e a lavratura fiscal, informando que parte do débito foi paga e
alegando na seqüência, em síntese, que:
- As contribuições relativas ao ano de 2001 encontram-se atingidas pela decadência,
ante o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional — CTN.
- Parte dos serviços foi prestada à impugnante por empresas enquadradas no
SIMPLES, não cabendo a retenção nessa situação no período compreendido entre
01/01/2000 e 31/08/2002 (Instrução Normativa SRP 03/2005).
- Outra parcela — relativa à manutenção de máquinas, montagem e desmontagem de
equipamentos — não foi prestada sob a forma de cessão de mão-de-obra.
- A manutenção de máquinas foi realizada no domicílio dos próprios prestadores (não
houve, portanto, a supervisão por parte da impugnante ou a colocação da mão-de-
obra à sua disposição).
- A montagem e desmontagem também foi realizada sem interferência da impugnante,
tendo sido contratado com os prestadores um resultado específico e não a
disponibilização de mão-de-obra especializada.
Requer a realização de perícia técnica, indicando perito e formulando quesitos,
salientando seu direito à produção da prova pericial e requerendo, ao final, a total
improcedência da NFLD.
Traz aos autos os documentos de fls. 128/213.
Os autos foram encaminhados à DRF de origem mediante o despacho de fls. 216/217
com pedido de realização de diligência fiscal para:
"...análise dos documentos trazidos aos autos pela notificada, bem como, de
outros elementos que se mostrem indispensáveis à emissão de parecer
conclusivo, acerca dos seguintes pontos:
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000760/2007-00

- verificação da condição das prestadoras de serviço quanto à opção pelo
SIMPLES no período abrangido pelo artigo 142, parágrafo único, da Instrução
Normativa SRP 03/2005;
- verificação da alegação de que os serviços de manutenção de máquinas
realizou-se nos domicílios das próprias prestadoras;
- verificação acerca da inexistência de disponibilização de mão-de-obra nos
moldes do artigo 31, parágrafo 3'. da Lei 8.212/91, necessários a configuração
da cessão de mão-de-obra em relação aos serviços de montagem e
desmontagem."
Em atendimento, veio aos autos a Informação Fiscal de fls. 224/229 com o seguinte
teor:
- Não cabe a retenção em relação aos serviços prestados por empresas optantes do
SIMPLES entre 01/2000 e 08/2002.
- Algumas empresas prestaram serviços em seus próprios domicílios.
- Com relação a outras prestadoras — dentre elas "Recuperadora de Equipamentos" e
"BS Indústria" — não foram apresentados quaisquer documentos que contrariem a
prestação de serviços nos termos do artigo 31, parágrafo 3°. da Lei 8.212/91.
- Esclarece que a "BS Indústria" prestou serviços diversos de desmontagem de
destilaria, colocando à disposição da contratante, em suas dependências, equipe que
realizou serviços contínuos.
Na seqüência, apresenta quadro demonstrativo de valores para retificação do crédito
tributário lançado.
Regularmente cientificada, a notificada retornou aos autos reafirmando que os serviços
não lhes foram prestados na modalidade cessão de mão-de-obra, vez que não os
gerenciava, tendo em vista tratarem-se de serviços especializados e totalmente alheios
à sua atividade empresarial.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ/RPO (e-fls. 580 a 592), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo:
 A DRJ/RPO reconheceu a decadência em parte do lançamento, vejamos:
“(...)
Considerando-se que o presente lançamento fiscal data de 01/10/2007 (data da
cientificação do sujeito passivo) tem-se que:
- As contribuições relativas às competências 05/2001 a 11/2001 restaram
atingidas pela decadência, não importando qual regra se adote para o início da
contagem do prazo de 05 (cinco) anos.
- As contribuições relativas às competências 12/2001 a 09/2002 são
alcançadas pela decadência apenas se observado o pagamento parcial da obrigação.
Por se tratar de contribuição sujeita à retenção decorrente da prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra, deve ser verificado, para definição da existência de
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000760/2007-00

pagamento parcial, eventuais recolhimentos efetuados pelas empresas prestadoras de
serviços.
Assim, em consulta realizada ao sistema informatizado institucional em 30/07/2009 (fls.
284 e-fl. 570), verificou-se que a empresa "Recuperadora de Equipamentos" não
efetuou qualquer recolhimento referente à competência 09/2002, de modo que o crédito
lançado relativo a este período .sujeita-se à regra de início de contagem do prazo
decadencial prevista no artigo 173, I do CTN, com encerramento dos 05 (cinco) anos
em 31/12/2007, devendo ser mantido o lançamento efetuado antes dessa data e que
integra o levantamento L12.
Para as demais situações compreendidas entre as competências 12/2001 e 09/2002,
verificou-se no sistema informatizado institucional o pagamento parcial de
contribuições por parte das prestadoras de serviços, aplicando-se a regra do artigo
150, parágrafo 4°., caracterizando-se a decadência.
- As contribuições relativas às competências 10/2002 e 11/2002 não restaram
atingidas pela decadência, independentemente da regra do CTN utilizada para início
da contagem do prazo de 05 (cinco) anos.
Isto posto, subsistem na presente NFLD as contribuições relativas à competência
09/2002 (apenas para o levantamento L12) e às competências 10/2002 e 11/2002
(todos os levantamentos, no caso L12 e L15).
(...)”
 A DRJ/RPO, considerado o período alcançado pela decadência, aponta que
as restou “prejudicada a análise de controvérsias atinentes a outros
tópico, como por exemplo, a dispensa da retenção para prestadoras de
serviços optantes pelo SIMPLES nas competências 01/2000 a 08/2002 (o
lançamento referente a este período já foi excluído em virtude do
reconhecimento da decadência)”, permanecendo apenas a análise da
contestação em relação aos serviços prestados pelas empresas
"Recuperadora de Equipamentos" (levantamento L12) e “BS Indústria"
(levantamento L15)”.
 Em relação as controvérsias remanescentes, o colegiado da primeira
instância administrativa de tributos federais, indica que se trata serviços
tomados pela ora Recorrente de “desmontagem” (levantamentos L12 e
L15), expressos nas notas fiscais de e-fls. 57 a 65 e 73 a 81, os quais
sujeitam-se à retenção de 11%, nos molde do artigo 31, da Lei n° 8.212/91,
quando prestados sob a modalidade de cessão de mão-de-obra, nos termos
do inciso XVI, do § 2o, do artigo 219, do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social – RPS), não tendo a ora Recorrente
êxito em demonstrar que tais serviços não foram prestados como cessão de
mão-de-obra.
 Em relação ao pedido de perícia a DRJ/RPO entende que: “o requerimento
de produção de perícia, nos termos do artigo 16, IV, do Decreto 70.235/72
e artigo 70., IV da Portaria RFB 10.875/2007 merece ser indeferido, pois,
a realização da prova pericial condiciona-se à sua imprescindibilidade e
viabilidade, cabendo à autoridade julgadora indeferi-la quando entender
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000760/2007-00

desnecessária (Decreto 70.235/72, artigo 18 e Portaria RFB 10.875/2007,
artigo 11).
 Por fim, quanto à alegação da notificada de que efetuou o recolhimento
departe das contribuições lançadas, não cabe no presente julgamento
qualquer análise a respeito, posto tal alegação não representar questão
controvertida dos autos, mas somente o reconhecimento da empresa em
relação à parte do crédito lançado, ficando à cargo da DRF de origem
eventuais providências quanto à apropriação dos valores recolhidos.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 18 de dezembro de 2009 (e-fls. 602 a 636),
o sujeito passivo apresenta sua peça recursal com os seguintes tópicos: I) Da Tempestividade; II)
Breve Resumo dos Fatos; III) Razões da Improcedência da Autuação – III.1) Vício Material
Identificação: Afronta ao artigo 142 do CTN; III.2) Mérito: Da Ausência de Prestação de
Serviços Executados Mediante Cessão de Mão- De- Obra; IV) Conclusão.
Vejamos o descrito no tópico da Conclusão pela Recorrente:
“(...)
IV — CONCLUSÃO 35.
Ex positis, a RECORRENTE requer que:
(i) preliminarmente, que seja reconhecido o vício material do lançamento, por afronta
ao artigo 142 do CTN, ante a ausência de comprovação da ocorrência do fato gerador
e tipificação legal da obrigação tributária; e
(ii) no mérito, que seja julgado integralmente improcedente o lançamento, ante
comprovação de que os serviços não foram executados mediante cessão de mão-de-
obra.
(...)”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000760/2007-00

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/RPO em 19 de novembro de 2009 – vide AR
e-fl. 598), protocolo recursal, em 18 de dezembro de 2009, e-fl. 602, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 602 a 636).
Da Preliminar
 Alegação de Vício Material Identificação: Afronta ao artigo 142 do CTN.
Neste tópico, a Recorrente, em síntese, alega que o lançamento em foco contém
vício, por ter a Fiscalização deixado de comprovar que os serviços tomados pela Recorrente
refere-se a cessão de mão-de-obra, invertendo o ônus da prova e ferido do artigo 142 do CTN.
Pois bem! Entendemos que não há razão a Recorrente em relação a existência de
vícios materiais ao lançamento, uma vez que a Fiscalização procedeu o lançamento com a devida
descrição dos fatos e correspondente embasamento legal do lançamento, como podemos verificar
no Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DECAD no 37.114.121-4
(e-fls. 37 a 43).
Ademais, o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido,
nos termos do art.142, do CTN, possibilitando à Recorrente contestar o lançamento realizado
pela Fiscalização.
Frisa-se que, não compete ao Agente Autuante agir de forma discricionária no
exercício de suas atribuições. Desta forma, em constatando a falta de retenção e recolhimento,
face a ocorrência do fato gerador, cumpri-lhe lavrar de imediato a notificação fiscal de
lançamento de débito de forma vinculada, constituindo o crédito previdenciário.
No mesmo sentido, o art. 243 do Decreto 3.048/99 - RPS, assim dispõe:
“Art.243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisados fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.”
No caso tela, também não há que se falar de ocorrência de inversão do ônus da
prova, pois, uma vez identificada a falta tributária e lavrado o lançamento fiscal pelo Agente
Autuante, cabe à Recorrente demonstrar/comprovar que os serviços tomados não corresponde a
cessão de mão-de-obra.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000760/2007-00

Outrossim, o lançamento do crédito tributário, objeto desta lide, observa os
requisitos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que estabelece as hipóteses de nulidade de
lançamento fiscal que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente. Ora, não estão nos autos presentes nenhuma
dessas hipóteses de nulidades do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Por fim, nota-se que muitas da questões trazidas como preliminar de nulidade do
lançamento se referem a questões de mérito, que serão analisadas no capítulo especifico.
Por todo o exposto neste tópico, concluímos que não há razão à Recorrente quanto
a existência de vício material do lançamento.
Do Mérito
 Da Ausência de Prestação de Serviços Executados Mediante Cessão de Mão –
De-Obra.
A Recorrente inicia suas alegações de mérito transcrevendo várias dispositivos
pertinentes a manteria em análise, conclui que “de acordo com os dispositivos supra-
mencionados, caracteriza a cessão de mão-de-obra o gerenciamento (colocação à disposição
e sob subordinação do contratante) pelo contratante dos serviços da mão-de-obra fornecida
pela prestadora de serviços contratada”, sendo que, no caso em tela, os serviços contratados por
ela de desmontagem de instalações da empresa, embora necessários à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, não possuem qualquer relação com a atividade fim
desenvolvida por ela, que é de fabricação, comercialização, importação e exportação de álcool
etílico carburante e seus derivados, açúcar, aguardente, melaço e sub produtos da cana-de-
açúcar, bem como a produção de energia.
Neste giro, a Recorrente buscando demonstrar que não se trata de serviços se
cessão de mão-de-obra, logo sujeitos a retenção de 11% de Contribuições Sociais de Previdência
Social, entre outros, alega que:
“(...)
30.3. No caso, os serviços indicados na NFLD não são de vigilância, limpeza etc, mas
sim de serviços técnico-especializados. Para caracterizar a prestação de serviços como
de cessão de mão-de-obra, os empregados do prestador de serviços deveriam ficar à
disposição da contratante, subordinados a ela, de modo que caberia à contratante a
gerência e condução.
(...)
31. Registre-se que os serviços de "Desmontagem da Usina Alvorada", de "Montagem
torre, tubulação, instalação de bombas, fabricação de tanque pulmão", de "Instalação
elétrica no Turbo Gerador", e de "Serviços em diversos setores da destilaria -
Isolamento Térmico", foram realizados exclusivamente pelos respectivos prestadores de
serviços, sem nenhuma interferência da RECORRENTE, pois, como se depreende do
teor das Notas Fiscais de Serviço, foi contratado com os prestadores de serviço, em
cada um dos casos, um resultado específico, fruto do serviço específico, e não,
simplesmente, a disponibilização de mão-de-obra especializada.
(...)
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000760/2007-00

32. A RECORRENTE, para comprovação de que os serviços de desmontagem de
instalações não foram prestados mediante cessão de mão-de-obra, instruiu a sua
Impugnação com cópia das Notas Fiscais de Serviços correspondentes, relativas ao
período objeto da presente autuação (DOC. 06 da IMPUGNAÇÃO).
(...)”
Pois bem! Entendemos que a Recorrente não trouxe aos autos comprovação de
que os serviços tomados por ela, dentro da suas dependências, não se referem a cessão de mão-
de-obra, nem que os funcionários das prestadoras de serviços não estavam subordinados as suas
coordenações e gerência.
Destarte que entendemos não ser suficiente a alegação da Recorrente de que as
notas fiscais (e-fls. 57 a 65 e 73 a 81) são suficientes para demonstrar que não se trata de
serviços de cessão de mão-de-obra.
As alegações da Recorrente, são realizadas sem a devida comprovação, bastaria a
Recorrente apresentar os contratos de prestação de serviços, que delimitam a relação entre a
Recorrente as Contratadas, para demonstrar que os serviços não foram contratados como cessão
de mão-de-obra, porém, a Recorrente não traz aos autos estes contratos, nem em sede de
Impugnação ou com o seu Recurso Voluntário, que poderia trazer para rebater o correto
apontamento constante no Acórdão da DRJ/RPO sobre o caso, vejamos:
“(...)
Ademais, embora a notificada tenha sido regularmente intimada a apresentar à
fiscalização além das notas fiscais de mão-de-obra ou serviços prestados, também os
contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros (fls. 24 e-fls. 47 a 49), não
se encontram nos autos tais elementos, nem os "pedidos" e "propostas" mencionados
nas notas fiscais.
A notificada, por ser pactuante desses "contratos" (caso existentes), "pedidos" e
"propostas", certamente poderia apresentá-los à fiscalização ou quando da
interposição de sua defesa, com o fito de demonstrar que não gerenciava as atividades
desenvolvidas pelos trabalhadores das empresas contratadas, providência que não
adotou e que assim, desfavorece sua tese.
Ante o exposto, correto o procedimento fiscal ao considerar os serviços prestados pelas
empresas "Recuperadora de Equipamentos" e "BS Indústria" como prestados na
modalidade cessão de mão-de-obra, sujeitos portanto à retenção, devendo ser mantido
o crédito tributário lançado quanto a este particular.
(...)” nosso grifos.
Deste forma, entendemos não haver razão à Recorrente quanto ao mérito.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000760/2007-00

Juliano Fernandes Ayres

Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital